Tribunal: STF
Processo: RE 1388570
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e fixar a competência da Justiça Federal para o julgamento deste processo, no qual se discute sobre fornecimento de medicamento não contemplado nas listas do Sistema Único de Saúde - SUS.



    A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos, tendo em vista que: 



    “(i) a tese fixada em sede de repercussão geral se revela aplicável apenas às demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde já padronizados pelo SUS para a enfermidade da parte autora e (ii) não é corolário do reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos a compulsória formação de litisconsórcio passivo necessário em todas as demandas prestacionais na área da saúde, revelando-se, portanto, ilegítima, a inclusão ex officio da União no polo passivo de toda e qualquer ação judicial e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.” (pág. 3 do documento eletrônico 13). 



    Subsidiariamente, requer a afetação deste recurso ao Plenário a fim de que seja sanada a divergência existente no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em exame. 



     É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a prolação da decisão agravada, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243-RG/SC (Tema 1.234), da relatoria do Ministro Presidente.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Por oportuno, destaco os seguintes julgados sobre a matéria:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236-AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. ARE 1.327.491-RG. TEMA 1174. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o ARE 1.327.491-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.318.215-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.366.243-RG/SC – Tema 1.234).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator